Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A folha penal serve para fundamentar apenas os antecedentes criminais, não sendo idônea a utilização de condenações anteriores para aferir a personalidade do agente. Precedente do STJ.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, com apenas uma circunstância judicial negativa, cabível o regime inicial semiaberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.